Tribunal: TJDFT
Processo: 0711645-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Petição Criminal Processo N. : 0711645-14.2020.8.07.0000 Requerentes : LUAN OLIVEIRA SILVA SANTOS E LUIS CARLOS SANTOS VIANA Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de recurso especial interposto por Luan Oliveira Silva Santos e Luis Carlos Santos Viana em face de v. acórdão proferido nos autos da apelação criminal no 2017.07.1.004711-2 (ID 15970568). A certidão de ID 15986098, do Serviço de Autuação de Processos Originários, salienta que o recurso especial não está sujeito à análise originária e constata o equívoco no protocolo e distribuição. Esclarece que as razões recursais são referentes à apelação no 2017.07.1.004711-2 em tramitação em meio físico nesta 3a Turma Criminal. Após a redistribuição, vieram os autos a mim por prevenção (ID 16051163). Como se pode observar, o recurso deveria ser apresentado por meio físico no bojo dos autos principais. Assim, determino o cancelamento da presente distribuição. Intime-se a parte para promover a materialização dos documentos eletrônicos e o respectivo encaminhamento nos autos físicos. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator